Tribunal: TJDFT
Processo: 0703384-12.2020.8.07.0016
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TRIBUTÁRIO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. CRÉDITO EXTINTO. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA. IPVA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PARCELAMENTO. “PRINT” DA TELA DO SITAF. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO. ARRENDAMENTO MERCANTIL. SOLIDARIEDADE. LEGITIMIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. BAIXA DO GRAVAME. PROVA DA TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO. NECESSIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.
1. O interesse recursal é pressuposto intrínseco de admissibilidade do recurso. Está ligado à utilidade e à necessidade da prestação jurisdicional, além da adequação do recurso interposto. O recorrente carece de interesse recursal quando requer a reforma da sentença a respeito de ponto que não sucumbiu.
2. Decorrido prazo superior a 5 (cinco) anos entre a constituição definitiva do crédito tributário e o ajuizamento da ação de cobrança, ocorre a prescrição, nos termos do art. 174 do CTN.
3. O parcelamento suspende a exigibilidade do crédito tributário. Todavia, cabe ao Ente Estatal comprovar a sua realização e a mera apresentação do “print” da tela do SITAF não comprova o parcelamento do débito, e tampouco representa confissão de dívida pelo executado.
4. Nos termos do artigo 1o, parágrafo 7o, incisos I e II, da Lei no 7.431/85 c/c artigo 124 do Código Tributário Nacional, há responsabilidade solidária entre o arrendante e o arrendatário de veículo quanto ao pagamento do IPVA.
5. O arrendante é titular do domínio e possuidor indireto do automóvel ao tempo da ocorrência dos fatos geradores, por isso também responde pela dívida tributária.
6. O Sistema Nacional de Gravames não tem caráter de banco de dados público, por isso não altera a titularidade de veículos junto ao órgão de trânsito. Assim, ausente a prova da transferência do bem para o nome de terceiro, permanece a responsabilidade do arrendante, em face da solidariedade tributária (art. 124, II, do CTN).
7. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.